Tribunal: TJMT
Processo: 1006726-82.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO E NEGÓCIO JURÍDICO – DECISÃO SANEADORA QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DE VIÚVA MEEIRA NO POLO PASSIVO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC TAXATIVO - AUSÊNCIA – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – MITIGAÇÃO AFASTADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda a inicial para incluir viúva meeira como litisconsorte passivo necessário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão interlocutória que determina a emenda a inicial, enquadra-se nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou se configura situação excepcional que autoriza a aplicação da taxatividade mitigada consagrada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
3. O sistema processual adotou a taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, elencando no artigo 1.015 do Código de Processo Civil as situações em que se admite a interposição desse recurso contra decisões interlocutórias.
4. O Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o rol do artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo-se o agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, exigindo-se demonstração cumulativa de que a decisão possui conteúdo equiparável às hipóteses legais e que o diferimento causará prejuízo irreparável ou de difícil reparação.
Ao que se vê, não há na disposição citada a previsão da interposição do recurso de agravo de instrumento contra o despacho que determina a emenda a inicial, inclusão de litisconsorte, ao que se esbarra na sua inadmissibilidade no presente caso.
No caso, a pretensão do agravante consiste na reforma da decisão que determinou a inclusão de viúva meeira, em nome próprio, como litisconsórcio passivo necessário, contudo, não está no rol determinado.
Assim, repisa-se que, considerando o princípio da taxatividade recursal e fora das hipóteses arroladas pelo art. 1.015 e seu parágrafo único, a decisão interlocutória será irrecorrível via agravo de instrumento, não se falando, pois, em rol exemplificativo.
5. A decisão não se enquadra nas hipóteses taxativas do artigo 1.015 do CPC, tampouco restaram demonstrados os requisitos excepcionais da taxatividade mitigada.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A decisão interlocutória que determina a emenda a inicial não se enquadra nas hipóteses taxativas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A aplicação da taxatividade mitigada consagrada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça exige demonstração cumulativa de que a decisão possui conteúdo equiparável às hipóteses legais e que o diferimento do exame para a apelação causará prejuízo irreparável ou de difícil reparação, o que não é o caso dos autos."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015.
Jurisprudência relevante citada: Tema 988 (STJ) - Taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC.
O recurso não deve ser conhecido, por não se tratar de exclusão de litisconsorte, bem como não há demonstração de urgência a mitigar a aplicação do rol taxativo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006726-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Aquisição, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO SCHNEIDER - CPF: 814.057.829-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS registrado(a) civilmente como FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS - CPF: 080.748.398-26 (AGRAVADO), PEDRO ARLINDO SCHNEIDER - CPF: 579.587.779-49 (AGRAVADO), ISABEL SCHNEIDER - CPF: 867.671.601-30 (AGRAVADO), JOSE BERNARDES DE AZAMBUJA FILHO - CPF: 429.604.281-53 (AGRAVADO), JUCELENE APARECIDA DE BRITO - CPF: 522.781.151-20 (ADVOGADO), MARISA LETICIA DE SOUZA DIAS DE FREITAS - CPF: 984.658.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (ADVOGADO), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO), APOLINARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 57.512.634/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Ementa
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE

DE ATO E NEGÓCIO JURÍDICO. DECISÃO SANEADORA QUE DETERMINOU

A INCLUSÃO DE VIÚVA MEEIRA NO POLO PASSIVO.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC TAXATIVO. AUSÊNCIA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. MITIGAÇÃO AFASTADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que
determinou a emenda a inicial para incluir viúva meeira como litisconsorte passivo necessário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão interlocutória que d
etermina a emenda a inicial,
enquadra-se nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou se configura situação excepcional que autoriza a aplicação da taxatividade mitigada consagrada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O sistema processual adotou a taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, elencando no artigo 1.015 do Código de Processo Civil as situações em que se admite a interposição desse recurso contra decisões interlocutórias.

4. O Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o rol do artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo-se o agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, exigindo-se demonstração

cumulativa de que a decisão possui conteúdo equiparável às hipóteses legais e que o diferimento causará prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

Ao que se vê, não há na disposição citada a previsão da interposição do recurso de agravo de instrumento contra o despacho que determina a emenda a inicial, inclusão de litisconsorte, ao que se esbarra na sua inadmissibilidade no presente caso.

No caso, a pretensão do agravante consiste na reforma da decisão que determinou a inclusão de viúva meeira, em nome próprio, como litisconsórcio passivo necessário, contudo, não está no rol determinado.

Assim, repisa-se que, considerando o princípio da taxatividade recursal e fora das hipóteses arroladas pelo art. 1.015 e seu parágrafo único, a decisão interlocutória será irrecorrível via agravo de instrumento, não se falando, pois, em rol exemplificativo.

5. A decisão não se enquadra nas hipóteses taxativas do artigo 1.015 do CPC, tampouco restaram demonstrados os requisitos excepcionais da taxatividade mitigada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento não conhecido.

Tese de julgamento: "1. A decisão interlocutória que de
termina a emenda a inicial
não se enquadra nas hipóteses taxativas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A aplicação da taxatividade mitigada consagrada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça exige demonstração cumulativa de que a decisão possui conteúdo
equiparável às hipóteses legais e que o diferimento do exame para a apelação causará prejuízo irreparável ou de difícil reparação, o que não é o caso dos autos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: Tema 988 (STJ) - Taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC.

O recurso não deve ser conhecido, por não se tratar de exclusão de litisconsorte, bem como não há demonstração de urgência a mitigar a aplicação do rol taxativo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (
RELATOR
)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOÃO ANTÔNIO SCHNEIDER
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única Cível da Comarca de
Tabaporã
/MT que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato e Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
(Processo n.o 1009290-04.2017.8.11.0015) movida em desfavor do
ESPÓLIO DE FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS E OUTROS
, determinou a emenda da petição inicial para incluir a
viúva
-meeira
, Sra. Marisa Letícia de Souza Dias de Freitas, no polo passivo em nome próprio, na condição de litisconsorte passiva necessária.

Em suas razões recursais (Id. 346887396), o agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão vergastada. Argumenta que a demanda originária possui natureza estritamente pessoal e obrigacional, porquanto visa à anulação de negócio jurídico viciado por simulação e fraude. Defende que o pedido de restituição da posse do imóvel é mero corolário lógico do eventual acolhimento do pleito anulatório, não transmutando a natureza da ação para uma de caráter real ou possessório.

Aduz que a Sra. Marisa Letícia não participou do negócio jurídico impugnado e que sua posse sobre o bem decorre unicamente de sua condição de inventariante e administradora do espólio do
de cujus
, sendo a representação processual do espólio, já
perfectibilizada nos autos, plenamente suficiente para a eficácia de um futuro provimento jurisdicional. Colaciona vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios no sentido da desnecessidade de citação do cônjuge em ações de natureza obrigacional.

Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a exigência de inclusão da
viúva-meeira
no polo passivo em nome próprio.

A medida liminar recursal foi indeferida (Id. 347673359), por não se vislumbrar, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contraminuta, conforme certificado nos autos (Id. 354588868).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito (Id. 356608883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (
RELATOR
)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOÃO ANTÔNIO SCHNEIDER
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única Cível da Comarca de
Tabaporã
/MT que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato e Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
(Processo n.o 1009290-04.2017.8.11.0015) movida em desfavor do
ESPÓLIO DE FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS E OUTROS
, determinou a emenda da
petição inicial para incluir a
viúva-meeira
, Sra. Marisa Letícia de Souza Dias de Freitas, no polo passivo em nome próprio, na condição de litisconsorte passiva necessária.

Conforme relato, o agravante interpõe o recurso contra decisão que

determinou a
emenda da petição inicial
para
incluir
a
viúva-meeira
, Sra. Marisa Letícia de Souza Dias de Freitas, no polo passivo em nome próprio, na condição de
litisconsorte passiva necessária
,
fundamentando nos termos da disposição do artigo 1.015 do

CPC, cujo rol é taxativo e
numerus

clausus
.

Nesse passo, tem-se que a decisão foi proferida já sob a vigência do
atual
CPC, e por tais
disposições deve
ser analisado o presente recurso.

Desse modo, a disposição do artigo 1.015 do Código de Processo Civil apresenta um rol taxativo e
numerus

clausus
conforme alhures salientado dispondo o seguinte:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I –
tutelas
provisórias;

II –
mérito
do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV –
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V –
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI –
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII –
exclusão de litisconsorte;

VIII
– rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX –
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X –
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII – (Vetado);

XIII – outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Ao que se vê, não há na disposição citada a previsão da interposição do recurso de agravo de instrumento contra o despacho que determina a
emenda a inicial, inclusão de litisconsorte,
ao que se esbarra na sua inadmissibilidade no presente caso.

Note-se, que a doutrina é dominante no sentido de que o rol descrito no artigo art. 1.015 é taxativo, não admitindo interpretação extensiva. Senão vejamos:
“O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo. As decisões interlocutórias agraváveis, na fase de conhecimento, sujeitam-se a uma taxatividade legal”.

Somente são impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo. Para que determinada decisão seja enquadrada como agravável, é preciso que integre o catálogo de decisões passíveis de agravo de instrumento
ou que haja urgência e risco irreparável de dano
.

Em comentários ao referido dispositivo, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery leciona na nota 3. 1015, Pág. 2078 – Comentário ao Código de Processo Civil, 2a Tiragem:

“O dispositivo comentado prevê, em
numerus

clausus
, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009, §1o). Pode – se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata deirrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação, (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar de apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do Tribunal competente para conhecer
da apelação, peloexercimentodo mando de segurança e da correição parcial”.

No caso, a pretensão do agravante consiste na reforma da decisão que determinou a
inclusão de viúva meeira, em nome próprio, como litisconsórcio passivo necessário, contudo, não está no rol determinado.

Assim, repisa-se que, considerando o princípio da taxatividade recursal e fora das hipóteses arroladas pelo art. 1.015 e seu parágrafo único, a decisão interlocutória será irrecorrível via agravo de instrumento, não se falando, pois, em rol exemplificativo.
Nes
t
e sentido, a jurisprudência:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. ROL TAXATIVO DO
ART.
1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida que determinou a emenda à petição inicial para inclusão de contrato, fatos, causa de pedir e pedidos conexos com outra demanda, sob pena de indeferimento da inicial.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que ordena a emenda da petição inicial, para incluir elementos de outro processo conexo, é impugnável por meio de agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e da possibilidade de aplicação da teoria da taxatividade mitigada.
III.
RAZÕES DE DECIDIR 3. O rol do artigo 1.015 do CPC é taxativo, permitindo a interposição de agravo de instrumento apenas nas hipóteses expressamente previstas, as quais não incluem a decisão que determina a emenda da petição inicial por conexão com outra demanda.
4.
A teoria da taxatividade mitigada, aplicada pelo STJ, admite o agravo de instrumento em situações de urgência, quando a demora para discutir a questão no recurso de apelação poderia causar lesão grave ou de difícil reparação. No presente caso, não se verifica urgência que justifique a aplicação dessa exceção, uma
vez que as ações tramitam na mesma vara e não implicam risco de decisões conflitantes ou deslocamento de competência. 5. O reconhecimento de conexão e a reunião dos processos pela decisão agravada não configuram hipótese de cabimento de agravo de instrumento, devendo eventuais inconformidades ser discutidas em preliminar de
apelação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
1.
O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, sendo cabível agravo de instrumento apenas nas hipóteses expressamente previstas, não incluindo decisão que determina a emenda da petição inicial.
2.
A teoria da taxatividade mitigada só se aplica quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A determinação de emenda a inicial para reunião de processos por conexão não enseja agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CPC,
art
.
1.015; CPC, art. 55, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1 .704.520/MT, rel. Min. Nancy Andrighi,
j .
05.12.2018; STJ, REsp no 1.987 .884/MA, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21 .06.2022; TJSP, Agravo de Instrumento no 2202755-13.2022.8 .26.0000, rel. Des. Elói Estevão
Troly
,
j .
28.11.2022.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22624355520248260000 Ribeirão Preto, Relator.:
Achile

Alesina
, Data de Julgamento: 10/09/2024, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE. RECURSO NÃO
CONHECIDO .
I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória, indeferiu o pedido de inclusão de litisconsorte passivo e deferiu a realização de perícia técnica.
II .
Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão interlocutória sobre inclusão de litisconsorte passivo é recorrível por agravo de instrumento, considerando a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do
CPC .
III. Razões de Decidir 3.
O art. 1 .015 do CPC estabelece um rol taxativo de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento, não incluindo decisões sobre inclusão de litisconsorte. 4. A possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1 .015 do CPC, conforme entendimento do STJ, não se aplica ao caso, pois não há urgência que justifique a interposição do recurso. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso não
conhecido.
Tese de julgamento: 1. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em casos de urgência
comprovada.
2. Decisões interlocutórias não previstas no rol podem ser impugnadas em recurso de apelação ou contrarrazões. Legislação Citada: CPC, art. 1 .015. Jurisprudência Citada: STJ, REsp 1.696.396 e REsp 1 .704.520, Min. Nancy Andrighi, Tema 988.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20921560220258260000 Capivari, Relator.: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 01/04/2025, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2025)

Em face d
o exposto, com essas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
por ser manifestamente inadmissível
.

É como voto.

Juiz Convocado

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026